Tribunal: TJDFT
Processo: 0006090-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II - Em crimes contra o patrimônio cometidos às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, tanto mais quando narra os fatos de maneira coerente e aponta o recorrente como um dos autores do roubo.

III - O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto tem fé pública e por isso é apto a embasar a condenação, notadamente se coeso com as demais provas dos autos.

IV - Recurso conhecido e desprovido.